Tribunal: STF
Processo: ARE 1380334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES Embargos à execução fiscal Multa administrativa por afronta à legislação de postura (Lei Municipal nº 15.442/2011). Sentença de extinção por ilegitimidade passiva.



    RECURSO FAZENDÁRIO Alegada responsabilidade do proprietário do imóvel pelo pagamento. Descabimento. Fatos geradores ocorridos durante período em que o imóvel se encontrava invadido por terceiros, que ajuizaram ação de manutenção de posse. Recurso não provido.



    RECURSO DA EMBARGANTE - Majoração da verba honorária. Admissibilidade. Fixação, contudo, por equidade em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, já considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC). Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade do proprietário de imóvel invadido pelo pagamento de multas de postura, lavradas por descumprimento à Lei Municipal nº 15.442/2011, que dispõe: (...)



    Consta dos autos que o imóvel descrito na petição inicial, com 14.700m2 de área, teria sido adquirido para construção de empreendimento residencial, e invadido por terceiros em meados de 2005, que ingressaram com ação de manutenção de posse, julgada improcedente.



    Contudo, somente após o trânsito em julgado, houve determinação de reintegração de posse, em 15.7.2015 (fls. 189), ou seja, posteriormente aos fatos geradores narrados nos autos de multa, lavrados em 13.2.2012 e 2.5.2012 (fls. 228/230), por descumprimento à legislação de postura municipal.



    Afigura-se, portanto, incontroverso que a embargante se encontrava privada dos poderes inerentes ao domínio, quais sejam, usar, gozar e dispor do bem, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.



    Nesse quadro, conquanto inalterada a titularidade formal no registro de imóveis, não se pode atribuir à executada responsabilidade pelo pagamento de multas - falta de limpeza e mau conservação de passeio - sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade, equidade, proporcionalidade e da justiça.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente